Tribunal: TJSP
Processo: 0025473-95.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto contra decisão que negou a extinção da pena de multa imposta a Bruno Christian Ramos Guedes, com base no Decreto n.o 11.846/2023, alegando o réu que cada ato de estelionato cometido deveria ser considerado isoladamente para fins de indulto.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto contra decisão que negou a extinção da pena de multa imposta a Bruno Christian Ramos Guedes, com base no Decreto n.o 11.846/2023, alegando o réu que cada ato de estelionato cometido deveria ser considerado isoladamente para fins de indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a pena de multa aplicada em crime continuado pode ser considerada de forma fracionada para fins de indulto, conforme o Decreto n.o 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O indulto é de competência privativa do Presidente da República, e sua concessão deve observar os requisitos estabelecidos no decreto presidencial. O apenado foi condenado na forma do art. 71 do CP, que prevê a aplicação de uma só pena, com aumento, para crimes continuados. O valor total da multa supera o limite para indulto, conforme o Decreto n.o 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 71; Decreto n.o 11.846/2023.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 773.059/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.03.2023; STF, ADI no 5.874-DF.